Tribunal: TJBA
Processo: 8052778-53.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

12 AN

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052778-53.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: DIOGO TEIXEIRA GAMA

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

AGRAVADO: ABESP ASSOCIACAO BENEFICENTE PARA OS SERVID PUBLICOS e outros (8)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, LUIA KRUSCHEWSKY MONTEIRO, LUIS AUGUSTO MELLO LOBO, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diogo Teixeira Gama contra decisão proferida nos autos do processo nº 8001648-25.2024.8.05.0032, em trâmite na Comarca de Santo Amaro/BA, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica. O Agravante alegou não possuir condições de arcar com os custos processuais. As instituições financeiras e associações agravadas, como Banco Master S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, entre outras, apresentaram contrarrazões, defendendo a legalidade das operações e impugnando a alegação de hipossuficiência.

II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade da justiça ao agravante, servidor público estadual, diante de sua renda líquida reduzida por descontos em folha decorrentes de dívidas contraídas por meio do Programa Credcesta e outras operações financeiras.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça deve ser concedida à parte que comprovar insuficiência de recursos para suportar os encargos processuais, nos termos do art. 98 do CPC.
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, conforme art. 99, § 3º, do CPC.
5. A documentação constante nos autos (contracheque e demais comprovantes) demonstra que, embora o agravante tenha renda bruta de R$ 9.711,28, seu rendimento líquido mensal é de apenas R$ 2.455,52, em razão de descontos substanciais, o que comprova o comprometimento de mais da metade da remuneração com dívidas.
6. A condição de servidor público não afasta, por si só, a possibilidade de concessão da gratuidade da justiça, devendo a análise recair sobre a efetiva capacidade contributiva demonstrada no caso concreto.
7. As impugnações genéricas apresentadas pelos agravados não demonstram a ausência dos requisitos legais exigidos para a concessão da benesse.

IV. Dispositivo e tese
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:

"A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica feita por pessoa natural é relativa, mas somente pode ser afastada mediante prova suficiente da capacidade financeira."

"A condição de servidor público, por si só, não afasta o direito à gratuidade da justiça, sendo necessária a análise concreta da capacidade de pagamento, especialmente diante de comprometimento significativo da renda líquida com descontos obrigatórios."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, §§ 2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
– TJBA, AI nº 8004555-74.2021.8.05.0000, Rel. Desª Pilar Célia Tobio de Claro.
– STJ, AgRg no REsp 1.047.861/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8002551-84.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
Diogo Teixeira Gama
e partes recorridas
Banco Master S/A, Banco do Brasil S/A, Banco Bradesco S/A, Banco Daycoval S/A, Banco PAN S.A., Banco Safra S/A, ABESP, ASTEBA e ASSEBA
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 07 de outubro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR